Tribunal: TJES
Processo: 0017194-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017194-49.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização securitária ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos por danos a equipamentos elétricos em condomínio, sob fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do nexo causal entre os danos elétricos suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a ensejar a responsabilização objetiva da concessionária e o dever de ressarcimento em ação regressiva securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados, desde que demonstrados o dano e o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da legislação setorial.

5.
O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de indícios de que os danos aos equipamentos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica.

6.
O conjunto probatório não infirma as conclusões do perito judicial, tendo em vista que os documentos técnicos apresentados pela seguradora possuem natureza unilateral e não demonstram, de forma idônea, a ocorrência de oscilação de energia nem a metodologia utilizada para tal conclusão, afastando a comprovação do nexo causal.

7.
A ausência de demonstração do nexo causal impede a configuração da responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face da r. sentença do evento 18900621, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação regressiva de indenização ajuizada pela ora apelante em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 18900623, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
restou comprovado o nexo causal entre os danos suportados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, por meio de laudos técnicos que indicam oscilações de tensão como causa dos prejuízos;
(II)
os documentos técnicos juntados não são unilaterais, por terem sido elaborados por empresa terceira especializada, o que lhes confere imparcialidade;
(III)
a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, ao não comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora;
(IV)
a ausência de apresentação, pela concessionária, dos relatórios exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (PRODIST) impede o afastamento do nexo causal;
(V)
a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação regressiva, com a consequente condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao ressarcimento do valor de R$ 19.609,69 (dezenove mil seiscentos e nove reais e sessenta e nove centavos), com a inversão do ônus sucumbencial.

Ao compulsar os autos, observa-se que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP
buscando o ressarcimento pela indenização securitária custeada em decorrência de danos em equipamentos por sinistro ocorrido em condomínio, em 31/01/2025, no valor de R$ 19.609,69 (dezenove mil, seiscentos e nove reais e sessenta e nove centavos).

A seguradora autora aparelhou a inicial com a apólice de seguros contratada pelo condomínio segurado (fls. 18/29), com relatório de sinistro (fls. 57/67) e com o comprovante de transferência do valor pleitado (fls. 68/71).

O magistrado
a quo
determinou a submissão do equipamento à perícia (fls. 140/142) – realizada às fls. 175/204 – e, após manifestação das partes proferiu a sentença ora recorrida.

De acordo com o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”
.

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Nesse contexto, o laudo técnico produzido nos autos concluiu que “
não foram encontrados indícios e/ou evidências objetivas de que os danos elétricos ao inversor de frequência e ao sensor magnético do elevador de maca do
Condomínio Médico Odontológico Shopping Vitória foram causados por falha de fornecimento de energia elétrica da empresa distribuidora
” (fl. 202).

Registro que, embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo. Isto porque, os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se mostraram aptos a comprovar, de forma idônea, o alegado nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço da concessionária e os danos narrados, notadamente porque não indicam a metodologia empregada pelo avaliador para concluir pela existência da variação de energia, limitando-se a registros genéricos.

À vista disso, não é possível atribuir valor probatório suficiente ao relatório de regulação, produzido de forma unilateral pela própria seguradora, sobretudo diante das conclusões técnicas do perito judicial, que afastou a existência de falha na prestação do serviço.

Destarte, verifica-se a ausência de comprovação inequívoca do nexo causal entre os danos suportados e a atuação da concessionária ré, razão pela qual não se configura o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria e a produzida por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONDOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido.
Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.
3. No caso em comento, embora realizada de forma indireta, a prova pericial apontou que na exata data da ocorrência do sinistro reclamado inexistiu qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica, mostrando que não houve incidência de eventos climáticos relevantes na rede de distribuição sob concessão da requerida. Ademais, atestou que inexistiram quaisquer outras reclamações apresentadas por condôminos na mesma data. 4. Por outro lado,
os documentos unilaterais apresentados pela apelante não se mostraram aptos a infirmar as conclusões da perícia judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007974-56.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO. FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO UNILATERAL INCONCLUSIVO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É responsável objetivamente a concessionária da energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado. 2) Desprezada a cautela normativa, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 e, superficial o laudo elaborado unilateralmente, recomendável a realização de perícia nos aparelhos avariados, porquanto evidente que a oscilação de tensão pode ser causada por diversas razões, inclusive, por falha interna. 3)
O laudo técnico, realizado com base em indícios e evidências, afirma não haver evidências objetivas de sobretensão na rede elétrica da distribuidora ou de danos causados por sobretensão. 4) Ausente caracterização da responsabilidade da concessionária apelada, porquanto demonstrado que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de sobrecarga das instalações elétricas da segurada.
5) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036210-53.2016.8.08.0014, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.